Tribunal: TJMT
Processo: 0003502-81.2017.8.11.0029
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003502-81.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCILENE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.038.811-86 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), ANA LUIZA CAMPOS DE SOUSA - CPF: 069.461.221-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.038.811-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO RODRIGUES - CPF: 535.054.091-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E O JULGOU EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSTATADA. PUNIBILIDADE EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

01. A apelante foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação.

02. Na data do crime, a recorrente possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos. Logo, verifica-se que, na espécie, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em concreto, nos termos do artigo 109, IV
c/c
artigo 110, §1º

e

artigo 115, todos do Código Penal.

03. Extinta a punibilidade da apelante, de ofício,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

04. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Luiza Campos de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana nos autos da ação penal n. 000352-81.2017.8.11.0029, que a condenou à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto
,

pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
, substituída por duas sanções restritivas de direito (id. 208792656
).

Irresignada, a apelante pugna nas
razões recursais
por sua absolvição por insuficiência de provas. Em caráter secundário, requer a exclusão das qualificadoras do concurso de agentes e do abuso de confiança (id.
208792691).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id.
208792695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição do apelo (id.
214178673).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após detida análise dos autos, observo que, apesar da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão punitiva do Estado está prescrita.

Extrai-se dos autos que a apelante foi denunciada pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de agentes, previsto no artigo 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal
(
id. 208789825 – págs. 8-10).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular na data de
18 de dezembro de 2017
(
208789825 – pág. 7
).

Devidamente instruída a ação penal, proferiu-se sentença condenatória em
15 de setembro de 2023
, ocasião em que foi fixada a reprimenda de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo delito imputado na exordial acusatória (id.
208792213).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta à apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110,
caput
e §1°, do Código Penal.

Neste contexto,
o prazo prescricional para pena aplicada na sentença seria de 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. No entanto, considerando que a apelante, nascida em 23/11/1996, possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos da data do crime, ocorrido no dia 22/11/2017, o prazo prescricional é reduzido à metade, perfazendo o termo de 04 (quatro) anos para extinção da pretensão punitiva estatal, consoante prevê o artigo 115 do Código Penal.

Logo, transcorrido prazo superior a 04 (quatro) entre o recebimento da denúncia (18/12/2017) e a prolação da sentença penal condenatória (15/09/2023), constata-se a prescrição retroativa em concreto da pena cominada à recorrente, nos termos do
artigo 109, IV
c/c
artigo 110, §1º

e

artigo 115, todos do Código Penal.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública e questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, declaro, de
ofício
, extinta a punibilidade da apelante
Ana Luiza Campos de Souza
,

com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Como consectário, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024